Tribunal: TJBA
Processo: 8062315-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062315-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO NILSON DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA PEQUENO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (4)

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, RICARDO LOPES GODOY, DJALMA GOSS SOBRINHO, THIAGO MAHFUZ VEZZI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. COMPROMETIMENTO INTEGRAL DA RENDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA AO PERCENTUAL DE 30%. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto por Antonio Nilson dos Santos, militar, contra decisão proferida pela 2ª Vara dos Feitos Relativos à Relação de Consumo, Cível, Comercial, Acidentes de Trabalho e Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso – BA, nos autos da Ação nº 8006070-17.2025.8.05.0191, que indeferiu tutela de urgência voltada à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração mensal a 30% do valor líquido, no contexto de situação de superendividamento decorrente de múltiplos contratos de empréstimos consignados firmados com diversas instituições financeiras.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo de Instrumento preenche os pressupostos de admissibilidade para impugnar decisão que indeferiu tutela de urgência; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais – probabilidade do direito e perigo de dano – para deferir tutela recursal e limitar os descontos consignados ao percentual máximo de 30% da remuneração líquida do agravante, diante de quadro de superendividamento com comprometimento de mais de 1.296% da renda.

III. Razões de decidir

3.
O Agravo de Instrumento é cabível para impugnar decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo óbice de admissibilidade no caso concreto. O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois impugna de forma específica e fundamentada os motivos do indeferimento da tutela de urgência na origem.

4.
Está demonstrada a probabilidade do direito alegado. O agravante, militar, tem sua remuneração líquida comprometida em mais de 1.296%, segundo os documentos juntados aos autos. Tal cenário revela, em cognição sumária, violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e ao mínimo existencial, bens tutelados pela Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que tem por finalidade precípua a preservação do sustento do consumidor superendividado.

5.
Igualmente presente o perigo de dano grave e irreparável, consistente no risco de o agravante ficar sem recursos suficientes para prover o próprio sustento e o de sua família, caso os descontos continuem a incidir de forma irrestrita sobre seus rendimentos. Esse risco não pode aguardar o desfecho da instrução probatória na ação de origem, tendo em vista o caráter alimentar da remuneração.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais tem reconhecido, de forma reiterada, a possibilidade de limitação dos descontos provenientes de empréstimos consignados ao percentual máximo de 30% da remuneração, como medida de equilíbrio entre o direito dos credores e a proteção do mínimo existencial do devedor. Esse entendimento encontra respaldo, inclusive, nos limites de margem consignável fixados pela legislação de regência dos empréstimos consignados (Lei nº 10.820/2003).

7.
A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida não importa supressão das obrigações contratuais, mas tão somente o estabelecimento de um patamar de compatibilidade entre os compromissos financeiros do agravante e a preservação de seu sustento mínimo, em conformidade com o procedimento e os valores que norteiam a Lei do Superendividamento. A medida é proporcional e reversível, não implicando prejuízo irreversível para os agravados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para deferir a tutela recursal, determinando que os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravante, a título de pagamento de empréstimos e débitos junto às instituições financeiras agravadas, não ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal, até ulterior deliberação do colegiado.

Tese de julgamento:
"1. O Agravo de Instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. 2. Demonstrada situação de superendividamento com comprometimento integral da remuneração líquida do devedor, estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência visando à limitação dos descontos consignados ao patamar máximo de 30% dos proventos líquidos, em proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, em conformidade com a Lei nº 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 14.181/2021, arts. 54-A a 54-G; Lei nº 10.820/2003; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, e 1.019, I.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062315-39.2025.8.05.0000; Agravante: ANTONIO NILSON DOS SANTOS; Agravados: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO BPN BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e HOEPERS RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, para confirmar a tutela recursal anteriormente deferida, determinando que os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do agravante não ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida mensal, com manutenção da multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento, tudo na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/(BA), 6 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR